Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-81.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IDADE DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE INDICAM A MENORIDADE. CIÊNCIA PRÉVIA DO ACUSADO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é caso de absolvição por erro de tipo, quando o conjunto probatório indica que o réu sabia da idade da vítima, ainda mais se esse não se cercou das precauções mínimas a respeito da verdadeira idade da menor, a qual sequer era duvidosa em razão das circunstâncias de lugar, tempo, compleição física e desenvolvimento cognitivo da vítima.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.